Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-96.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO. ATENUAÇÃO DA MEDIDA SOCIEDUCATIVA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
3. A escolha da medida socioeducativa a ser imposta deve levar em conta a gravidade do ato praticado, o contexto sociofamiliar e individual do menor e o seu passado infracional. Isso porque, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o intento é a ressocialização do jovem em desenvolvimento físico, mental e emocional, de modo a prevenir a reincidência de práticas definidas como ilícitas.
4. Por não se enquadrar nos pressupostos legais para a fixação da medida socioeducativa, a confissão do adolescente não possui o condão de abrandá-la.
5. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo praticada em concurso de pessoas e com uso de arma branca), as condições pessoais e sociais, além da ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, evidencia-se adequada a imposição da medida de internação ao primeiro apelante e a imposição da medida de semiliberdade ao segundo recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.